Tribunal: TJDFT
Processo: 0704384-38.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONDUTA SOCIAL. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES ANTERIORES. PERCENTUAL DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVAMENTE VALORADA. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

1. Afigura-se possível a valoração negativa da conduta social do acusado, na primeira fase da dosimetria da pena, quando a prática do crime se deu durante o cumprimento de pena por delito anterior.

2. Embora não exista uma previsão legal de qual percentual deve ser aplicado em cada uma das etapas da dosimetria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal entendem que na primeira fase da dosimetria a pena deve ser aumentada na razão de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, calculada sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato, tendo em vista a existência de 8 circunstâncias judiciais.

3. A jurisprudência firmou o entendimento de que não é possível a compensação integral entre a confissão espontânea e a multirreincidência, devendo ser feita a compensação parcial, em que a agravante prepondera sobre a atenuante.

4. Tendo em vista ser o réu multirreincidente, além de ostentar duas circunstâncias judiciais negativas, a adoção do regime inicial fechado de cumprimento de pena reputa-se adequado ao caso em concreto, nos termos do art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal.

5. Recurso conhecido e desprovido.